Tribunal: TJMT
Processo: 1041239-89.2022.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041239-89.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 408.927.431-15 (RECORRENTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EGON NEIS - CPF: 715.066.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041239-89.2022.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO NÃO VERIFICADA – CONFECÇÃO DE LAUDO PERICIAL -AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo a quo determinou a realização de perícia técnica, o perito respondeu os quesitos elaborados pelo recorrente e, logo após, houve a manifestação de ambas as partes sobre a conclusão da perícia, ou seja, foi devidamente observado o contraditório e ampla defesa. Ademais, não há cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes para o julgamento da lide.

2.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais sob alegação de mal procedimento médico em razão infecção adquirida durante o tratamento cirúrgico realizado no hospital gerido pelo recorrido.

3.

O médico perito nomeado pelo juízo a quo emitiu a seguinte conclusão: “
Pelo exposto e analisando toda a documentação médica apresentada, não há de se considerar nenhum erro médico nos procedimentos que foram realizados, a cirurgia e a complicação mais grave foram relacionados ao fato inicial – acidente com fratura exposta, sendo a tentativa de tratamento realizada de maneira correta.”

4.

O recorrente não apresentou outra prova que pudesse contradizer a conclusão da perícia médica, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do CPC.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PARTO REALIZADO – RECÉM -NASCIDO COM SEQUELAS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).
Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie. No caso, a prova pericial judicial produzida nos autos apontou pela impossibilidade de aferição da presença de qualquer conduta lesiva, tanto do hospital quanto do médico, aptas a configurar o nexo causal entre a sequela do recém-nascido e o parto realizado em sua genitora durante a estada hospitalar
. (TJ-MT 00048617720138110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, TerceiraCâmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face do Hospital Regional de Sorriso, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de suposto erro médico que causou lesão no plexo braquial da criança durante o parto. O juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta do hospital e a lesão. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de provas orais e se há responsabilidade civil do hospital pelo dano sofrido pela criança. III. Razões de decidir 3. Não houve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial e os documentos apresentados foram considerados suficientes para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. 4. A responsabilidade civil do Estado por má prestação de serviço exige a comprovação de nexo causal entre a conduta do hospital e o dano. No caso concreto, o laudo pericial indicou que a lesão no plexo braquial foi praticamente revertida e que não há provas de falha na prestação de serviços médicos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento.

2. A responsabilidade civil do hospital não se configura quando não há nexo causal comprovado entre o atendimento médico e o dano alegado.” (N.U 0004118-62.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025